Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-16.2022.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000469-16.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS SILVA SOUZA - CPF: 038.299.251-23 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIANO DA SILVA MACHADO - CPF: 025.428.091-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ACLEISON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 050.305.901-37 (VÍTIMA), EDNA PEREIRA BARROS SILVEIRA - CPF: 022.533.671-50 (VÍTIMA), FRANCIELLE ROCHA - CPF: 041.402.689-64 (VÍTIMA), GILBERTO DE AZAMBUJA JUNIOR - CPF: 014.389.771-31 (VÍTIMA), GRACIELE ARRUDA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 059.553.201-21 (VÍTIMA), NIVELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 061.968.171-32 (VÍTIMA), RENATO BALDUINO DA SILVA - CPF: 899.910.871-68 (VÍTIMA), RENATO SILVEIRA DAVILA - CPF: 027.255.341-78 (VÍTIMA), ROSINEIDE GONCALVES FERREIRA - CPF: 811.006.712-34 (VÍTIMA), WENDI MAYARA OLIVEIRA PEREIRA DE LIMA - CPF: 042.956.931-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000469-16.2022.8.11.0086

APELANTE: JONAS SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA
RES FURTIVAE
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – PREQUESTIONAMENTO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE APONTAR PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – REAJUSTE DA DOSIMETRIA
DE OFÍCIO
– ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL NA PRIMERA FASE DOSIMÉTRICA E PARA A PENA DE MULTA – REPRIMENDA FINAL REAJUSTADA.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente, sobretudo quando ele é preso em poder da
res furtivae
.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de princípios, artigos ou súmulas.

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000469-16.2022.8.11.0086

APELANTE: JONAS SILVA SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JONAS SILVA SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara

da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 1000469-16.2022.811.0086), que julgou a denúncia parcialmente procedente e o condenou à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 289 (duzentos e oitenta e nove) dias-multa, pelo cometimento de 8 (oito) furtos [art. 155, §§1
o
e 4
o
, I (por três vezes); art. 155, §§1
o
e 4
o
, I, c/c o art. 14, II; art. 155, §1
o
(por três vezes), na forma do artigo 71; e do art. 155,
caput
, todos do Código Penal].

Em suas razões postula a sua absolvição afirmando não existirem provas seguras e incontestes da materialidade e da autoria delitiva, o que impõe a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
.

Ao final, pretende o prequestionamento para fins de eventual recurso especial, asseverando que o édito condenatório “
afronta claramente direitos fundamentais do acusado, como a individualização da pena, a isonomia e a própria dignidade da pessoa humana”
[doc. digital n. 133263165].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo acusado, pugnando pela manutenção integral da sentença [doc. digital n. 133263168].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 133565669].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000469-16.2022.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
JONAS SILVA SOUZA
a prática de 8 (oito) furtos – consumados e tentados –, ocorridos entre os dias 20 a 27 de janeiro de 2022, contra vítimas diversas, na cidade de Nova Mutum/MT.

Tendo em vista que a defesa busca a absolvição do apelante somente em relação a
um dos crimes
, transcrevo o excerto da denúncia que trata da matéria para elucidar os fatos,
verbis
:

“FATO 3

Consta, ainda, que durante a madrugada do dia 22 de janeiro de 2022, por volta das 02h00min, ou seja, durante o repouso noturno, no interior da residência localizada na Rua das Framboesas, nº 2096-W, Bairro Jardim Américas, nesta cidade e Comarca de Nova Mutum/MT, o suspeito Jonas Silva Souza, com consciência e vontade, subtraiu para si 01 (um) relógio smartwatch D20; 01 (uma) furadeira, da marca Boch; 01 (uma) sanduicheira, de cor preta, da marca Candence; 01 (um) tênis, da marca Balance; 01 (um) blusão de frio, com capuz, cor azul; (01) uma televisão LCD, da marca Sony, de 24 (vinte e quatro) polegadas, que avaliados conjuntamente perfazem o montante aproximado de R$ 2.270,00 (dois mil, duzentos e setenta reais)5, pertencentes à vítima Nivelson de Almeida Figueiredo.

Apurou-se no vertente caderno investigativo que, o increpado, na sobredita ocasião, após perceber que não havia ninguém no local, adentrou na residência da vítima pela janela e dali subtraiu os bens acima descritos, partindo em fuga do local de posse da res furtiva.

Todavia, ao chegar em casa e perceber que a janela estava aberta e, logo em seguida, deparar-se com vários objetos revirados pela casa, percebeu que alguns pertences haviam sido subtraídos.

Após os fatos terem sido comunicados à Autoridade Policial, foram mostradas ao ofendido fotografias em que o indiciado aparece utilizando o seu blusão de cor azul e seu tênis durante a prática de outros delitos, oportunidade em que a vítima reconheceu tais objetos como sendo de sua propriedade”
(doc. digital n. 133256054).

O apelo não comporta provimento.

A prova da
materialidade
vem demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 133260285), boletim de ocorrência (doc. digital n. 133256038), termo de reconhecimento de objetos (doc. digital n. 133256040), auto de avaliação indireta (doc. digital n. 133256045), e pelos depoimentos testemunhais.

No tocante à
autoria
do delito, o policial militar, JULIANO DA SILVA MACHADO, quando auscultado na Delegacia de Polícia, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
QUE a polícia militar em continuidade as diligencias ininterruptas nesta urbe no que tange ao crime de furtos e danos aos estabelecimentos comerciais, conforme boletins de ocorrências nº. 2022.23121, 2022.22548, 2022.19215 e 2022.17433, onde já em posse das imagens de vídeo monitoramento dos comércios furtados e danificados, o suspeito foi identificado através das tatuagens e vestimentas utilizadas nos crimes; [...] QUE neste sentido, foi realizado diligências nas proximidades da escola Cecília Meireles, onde foi visualizado um rapaz em fundada suspeita (com as mesmas características dos outros furtos), sendo assim, a gupm verbalizou para dar início da abordagem policial [...]; QUE desta forma, durante o processo de entrevista com o rapaz, este afirmou verbalmente ter cometido um furto na panificadora Ouro de Minas nesta madrugada e que o aparelho localizado na abordagem, bem como o valor de R$: 800,00 (oitocentos reais) que foi subtraído neste crime, mas que teria gasto parte do dinheiro 600,00 na compra de entorpecentes (pasta base de cocaína) adquirindo o produto entorpecente no bairro Proab 01 na rua que tem uma casa abandonada; [...] QUE vale ressaltar que a polícia militar após tomar o conhecimento do primeiro de furto nos estabelecimentos comerciais desta urbe manteve as diligencias constantes para localizar e prender o autor, haja vista que já em posse das características o suspeito fora identificado através de imagens das lojas vítimas; [...]”
(doc. digital n. 133260287).

A vítima, NIVELSON DE ALMEIDA FIGUEIREDO, asseverou que:

“
[...] no dia do fato ao chegar na sua casa se deparou com a janela da sua casa aberta sem arrombamento; QUE ao entrar na casa viu vários pertences revirados pela casa e percebeu que alguns objetos foram furtados; QUE informa que foi furtado uma TV LCD 24 polegadas marca Sony (valor de R$ 800,00),
um blusão de frio com capuz de cor azul
, no qual não se recorda a marca, (valor de R$ 100,00),
um tênis de cor preto com detalhes de cor branco da marca New Balance
(valor R$ 200,00), um relógio smartwatch marca D20 (valor de R$ 80,00), uma sanduicheira da marca Cadence (valor de R$ 90,00), uma furadeira da marca Boch (valor de R$ 1.000,00) e uma corrente de cor dourada tipo bijuteria sem valor comercial; QUE
o declarante informa que foi procurado pela equipe de investigadores para verificar por dois vídeos se por acaso um suspeito estava usando seu blusão de cor azul furtado e seu tênis New Balance
; QUE foi mostrado para o declarante as imagens da tentativa do furto da loja Linda Fashion e também do furto da loja Microtech;
QUE informa que sem sombras de dúvidas reconhece pelas imagens da tentativa de furto da loja Linda Fashion que o meliante estava usando o seu blusão de cor azul e o seu tênis New Balance de sua propriedade, bem como pelas imagens do furto da loja Microtech reconhece o seu blusão de cor azul que também foi usado pelo suspeito
[...]”
(doc. digital n. 133256039).

O apelante, quando interrogado em sede policial, confirmou ter subtraído os estabelecimentos comerciais “Empório Ouro de Minas” e “Microtech”; contudo, negou a autoria delitiva dos demais furtos (doc. digital n. 133260293).

Em juízo, cumpre destacar a declaração da vítima NIVELSON, e o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o ofendido, NIVELSON, narrou:

“
Vítima
: Houve um furto na minha residência de alguns itens, televisão, algumas roupas, comida [...].

MP
: Como que entraram na sua residência?

Vítima
: [...] arrombaram a janela. Nos fundos tem um lote vazio ao lado, pulou o muro e arrombou a janela. Foi depois das vinte e uma hora, pois acaba o movimento alí no mercado [...]. Não tinha ninguém na residência. Quando eu cheguei, nesse mesmo dia, vi que tinham arrombado e pedi para olhar na câmera do mercado [...]. Aí consegui identificar.

MP
: Você olhou no supermercado vizinho as imagens relacionadas ao seu imóvel?

Vítima
: Isso. Eu consegui identificar que ele entrou com uma mochila e tinha uma outra pessoa com ele [...] na avenida, perto da casa.

MP
: Subtraiu alguma roupa do senhor? Lembra de algo específico?

Vítima
: Sim, foi uma blusa moletom azul com detalhes brancos e um tênis preto com detalhe branco.

MP
: Na Delegacia mostraram alguma imagem, inclusive de alguém usando esse moletom azul parecido com o senhor?

Vítima
: Sim, mostraram. Que ele tinha furtado outro lugar né? E perguntou se conseguiria reconhecer a blusa moletom e eu reconheci a blusa e o tênis.

Defesa
: Essas imagens fornecidas [...] consegue ver o rosto dele?

Vítima
: Não. Consegue ver só que ele está com essa blusa de frio [...], que ele pegou lá em casa.

Defesa
: [...] você conseguiu identificar alguém?

Vítima
: Como eu disse, só pela blusa moletom.

Defesa
: [...] nessas fotos, imagens é possível ver o rosto da imagem?

Vítima
: Não, ele tá com o capuz do moletom.

Juíza
: Então quer dizer que a blusa que o senhor reconheceu é a blusa que era sua?

Vítima
: Isso, que era minha. Azul marinho com uns detalhes em branco, na frente dela, no peito.

Juíza
: E em relação ao tênis [...] o que lhe chamou a atenção para saber que era o mesmo [...]?

Vítima
: Pelo detalhe e pela marca que era New Balance”
(arquivo digital – nome da mídia: 1000469-16.2022 vít. Nivelson.mp4).

JONAS, quando interrogado, disse que estava sob uso de entorpecentes há vários dias, razão pela qual não se lembra de ter praticado o furto na residência de NIVELSON; contudo, confirmou ter subtraído os estabelecimentos comerciais “MicroTech Tecnologia”, “Loja Linda Fasion” e “Atacadão da Moda”. Por fim, relatou ter receptado o moletom azul – mostrado nas imagens dos circuitos de segurança e pertencente ao ofendido – em uma boca de fumo, trocando-o por drogas (arquivos digitais – nomes das mídias: 1000469-16.2022 réu pt. 01.1.avi a 01.3.avi).

Do conjunto probatório coligido nos autos não há se falar na ausência de provas acerca da responsabilidade criminal imputada ao acusado.

NIVELSON foi peremptório em afirmar que JONAS subtraiu – dentre outros pertences pessoais –, um moletom azul (com detalhes em branco) e um tênis preto (da marca New Balance), os quais foram utilizados pelo próprio apelante na ocasião de outros furtos praticados naquela mesma noite – nos estabelecimentos comerciais “Loja Linda Fashion” e “Atacadão da Moda” –, bem como na subtração realizada na empresa “Microtech Tecnologia”, 2 (dois) dias após os fatos.

Noutro giro, está órfã a alegação engendrada pelo acusado, dizendo que receptou o moletom da vítima numa boca de fumo, não havendo nenhum indício nos autos que comprovem essa versão.

Ademais, a juíza sentenciante, de maneira extremamente perspicaz, ao enfrentar a tese de ausência de provas suficientes para a condenação, suscitada pela defesa em alegações finais, demonstrou de forma concreta e iniludível o envolvimento do apelante na prática delitiva, cujos argumentos
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“A autoria delitiva desse crime restou sobejamente comprovada nos autos, e embora o réu tenha negado os fatos, nota-se que foram subtraídos da residência da vítima Nivelson de Almeida Figueiredo diversos objetos, dentre eles, um moletom azul e um par de tênis da marca New Balance, os quais foram utilizados pelo réu por ocasião dos furtos aos estabelecimentos comerciais “Microtech Tecnologia”, “Loja Linda Fashion” e “Atacadão da Moda”.

Insta salientar que
esse furto ocorreu na mesma noite (22/01/2022), horas antes dos furtos praticados nos estabelecimentos Economize Outlet e Linda Fashion, este último inclusive confessado pelo réu, e pelas imagens das câmeras desses dois estabelecimentos é possível verificar que o autor daqueles furtos faz uso desse blusão e desse tênis
que a vítima Nivelson, afirma que foram furtados de sua casa.

Nivelson ainda asseverou que era possível verificar que o autor do furto saiu de sua casa vestido com esse mesmo blusão naquela noite
.

Portanto, a alegação do réu de que o blusão usado nos demais crimes não era o mesmo furtado de Nivelson, mas um blusão azul que ele possuía, além de não provada, não guarda credibilidade diante das demais provas produzidas, especialmente porque
Nivelson apresentou à autoridade policial uma fotografia sua em que vestia o moletom que depois lhe foi subtraído, e que apresenta características bastante distintivas (id. 75044860), deixando evidente que se trata da mesma blusa
.

Tampouco prospera a alegação de que esse blusão tivesse sido receptado em uma boca de fumo, pois, além de não provada a tese defensiva, os três crimes se passaram na mesma noite, em curtíssimo intervalo de tempo, e com modus operandi idêntico, de modo que a condenação do réu por esse crime é medida que se impõe”
(doc. digital n. 133256144).

Desse modo, a simples negativa de autoria aventada pelo apelante no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprove, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime que lhe foi imputado na denúncia. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §1º E §4º, INC. I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. V, DO CPP – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 226, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVA REFERENDADA EM JUÍZO – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – FILMAGEM DO DIA DOS FATOS QUE APONTA O RÉU COMO AUTOR DO FURTO – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O reconhecimento pessoal feito em ambas às fases pode servir como meio de prova para a identificação do apelante e confirmação da sua autoria delitiva, quando somados por outros adminículos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, assim como ocorreu in casu, onde além do reconhecimento feito na delegacia ter sido confirmado pela vítima em juízo, foi corroborado pelas imagens da filmagem do dia do crime”
(N.U 1000767-64.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 03/04/2022)

Embora não tenha sido objeto de irresignação, verifico que a dosimetria da pena necessita de ajuste.

Digo isso porque, a juíza
a quo
negativou a circunstância judicial referente aos “
antecedentes
” e recrudesceu as penas-bases em 1/8 (um oitavo); contudo, o aumento empregado não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Comungo do entendimento que, embora a lei não defina um patamar mínimo e máximo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetor, por se tratar de situação mais benéfica ao acusado.

Desse modo, passo às análises das dosimetrias.

I)
FATO 02 – EMPRESA “ECONOMIZE OUTLET” – ART. 155, §§1º e 4º, I, DO CÓDIGO PENAL

O crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo prevê a pena de 2 (dois) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Constatado que à época dos fatos o apelante possuía o Executivo de Pena n. 0004617-29.2018.811.0086 [ref. a duas sentenças condenatórias transitadas em julgado nos autos n. 39-62.2014.811.0086 e 204-12.2014.811.0086] e utilizando uma delas para a negativação dos seus
antecedentes
, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), encontrando o
quantum
de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho a agravante da
reincidência
reconhecida na sentença de piso, elevando a pena-base em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda intermediária fixada em
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na fase derradeira, incidindo a majorante de ter sido o
crime cometido durante o repouso noturno
, majoro a pena em 1/3 (um terço), encontrando a reprimenda final de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e
16 (dezesseis) dias-multa
.

II)
FATOS 1 E 9 – EMPRESAS “EMPÓRIO MAKE” E “PANIFICADORA QUEIJO-MINAS” – ART. 155, §§1º e 4º, I, DO CÓDIGO PENAL

Como já detalhado na dosimetria anterior, mantida somente a negativação dos
antecedentes
do acusado, encontro a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, tendo em vista que o acusado
confessou
as práticas delitivas, compenso a atenuante com a agravante da
reincidência
, permanecendo inalterada a pena-base.

Por derradeiro, incidindo a causa de aumento do
repouso noturno
, fica a pena estabelecida em
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

III)
FATO 4 – EMPRESA “LINDA FASHION” – ART. 155, §§1º e 4º, I, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL

Do mesmo modo como já explanado anteriormente, mantida a negativação dos
antecedentes
, encontro a pena-base de
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, tendo em vista ter o acusado
confessado espontaneamente
o crime, compenso a atenuante com a agravante da
reincidência
, conservando intacta a pena-base.

Na última fase, a juíza considerou a causa de aumento de pena do artigo 155, §1º, do Código Penal [
repouso noturno
] na fração legal de 1/3 (um terço) e reconheceu a
tentativa
no seu grau máximo de 2/3 (dois terços) – haja vista o apelante não ter conseguido entrar no comércio-vítima –, de modo que a pena final deve se situar no
quantum
de
1 (um) ano e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
4 (quatro) dias-multa
.

IV)
FATO 3 – RESIDÊNCIA DA VÍTIMA NIVELSON – ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL

O crime de furto simples prevê a pena de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

Mantida somente a negativação dos
antecedentes
do réu, fica a pena-base estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, incidindo somente a agravante da
reincidência
, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando a reprimenda intermediária em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa
.

Por fim, incidindo a causa de aumento atinente ao
repouso noturno
, encontro a pena final de
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa
.

V)
FATOS 5 E 8 – EMPRESAS “ATACADÃO DA MODA” E “MICROTECH INFORMÁTICA” – ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, mantida a negativação dos antecedentes, a pena-base deve ser estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, compenso-as integralmente, ficando inalterada a pena-base.

Na fase derradeira, reconhecida a causa de aumento do repouso noturno, fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

VI)
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FATOS 1, 2, 3, 4, 5, 8 E 9

Mantido o reconhecimento da
continuidade delitiva
– ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 71, do Código Penal –, por se tratar
7 (sete) delitos
da mesma espécie (furtos), com penas distintas, valho-me da mais grave delas [ref. FATO 02] e utilizo o parâmetro estabelecido pela jurisprudência do STJ para a fração de aumento (2/3) – número de infrações penais cometidas –, ficando a reprimenda definitivamente estabelecida em
6 (seis) anos e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
, e pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

VII)
FATO 7 – RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ROSINEIDE GONÇALVES FERREIRA – ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

Na primeira fase, mantida a negativação dos
antecedentes
, a pena-base deve ser estabelecida em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Dando continuidade à dosimetria, reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, compenso-as integralmente, ficando inalterada a pena-base.

Por derradeiro, não havendo outras causas de aumento ou diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa
.

VIII)
CONCURSO MATERIAL ENTRE O FATO 7 E OS CRIMES CONTINUADOS

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando o cúmulo material entre a pena total para os crimes continuados e o furto remanescente [ref. FATO 07], encontro o
quantum
de
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
,
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

IX)
REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA

Embora redimensionado o
quantum
final da reprimenda, constatado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliada à reincidência do agente, mantenho-o no regime inicial
fechado
.

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de princípios ou dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita alguns princípios constitucionais, salientando, tão-somente, que pretendem vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no
prequestionamento da matéria.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

DE OFÍCIO
, readéquo a pena privativa de liberdade e de multa do réu,
JONAS SILVA SOUZA
, para
7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
, e pagamento de
37 (trinta e sete) dias-multa
,
à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022